Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752970-90.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITOR FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (em cooperação técnica), onde se alega constrangimento ilegal imposto ao paciente VITOR FERREIRA DOS SANTOS, condenado a 07 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, que teve mandado de prisão expedido e cumprido, sem prévia intimação para início do cumprimento da pena, em afronta às Resoluções n. 417/2021 e n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Na impetração (id 78963021), a Defesa esclarece que o paciente foi surpreendido com o mandado de prisão ao registrar boletim de ocorrência, sem ter sido intimado para comparecer em Juízo. Sustenta que a prisão sem intimação prévia configura excesso de execução e violação ao art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, alterada pela Resolução n. 474/2022, pois a norma estabelece que a prisão só deve ocorrer em caso de não comparecimento do condenado após intimação. Regista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça que a imposição de recolhimento imediato para regimes mais brandos é desproporcional e contribui para o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Além disso, afirma que há irregularidade na Execução Penal. Para tanto, informa que constatou a existência de outro processo de execução penal ativo (n. 0403482-05.2022.8.07.0015), e que a abertura de novo processo (n. 0403208-36.2025.8.07.0015) viola o princípio da unificação das penas e a lógica do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, gerando nulidade dos atos posteriores e exigindo a reunião dos feitos. Diante do perigo da demora e da probabilidade do direito, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura, com intimação do paciente para iniciar cumprimento da pena em regime semiaberto. No mérito, pede a confirmação da liminar e a determinação para unificação das penas. É o relatório. Decido. A presente ação foi impetrada hoje, dia 28/11/2025, às 13h36, redistribuída às 15h05, conforme certidão de id 78971063, e conclusa a esse gabinete às 15h07. Contudo, em consulta ao processo SEEU n. 04032083620258070015, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu o pedido formulado pela Defesa em mov. 49.1, proferindo a seguinte decisão, às 16h20 de hoje, 28/11/2025, em mov. 51.1: A DEFESA pediu a revogação do mandado de prisão no mov 40.1 a que o Ministério Público se manifestou contrariamente no mov 46.1, ao fundamento de que o caso não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no pedido de providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 considerando ter havido condenação por crime de violência doméstica (lesão corporal e ameaça). De fato, razão assiste ao Ministério Público, porquanto o caso não se amolda às hipóteses estabelecidas por este Juízo para o cumprimento de pena em monitoração eletrônica nos termos do Pedido de providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, devendo a pena ser cumprida em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na condenação e os benefícios que lhes são inerentes, existindo no âmbito do Distrito Federal estabelecimento adequado para tanto. Todavia, sobreveio aos autos informação que modifica o panorama do sentenciado, porquanto nos termos dos mov 49 e 42, no SEEU, consta uma outra execução, anterior a esta, em trâmite perante a Comarca de São Raimundo Nonato no Estado do Piaui, autuada sob n 0403482-05.2022.8.07.0015 e com pena ainda pendente de cumprimento. Em manifestação de mov 49.1, a DEFESA informou que houve o cumprimento do mandado de prisão e que se revela urgente e indispensável a reunião das execuções para consolidação da situação processual do sentenciado, pugnando pela transferência da presente execução para a comarca de São Raimundo Nonato – PI para inserção nos autos da execução anterior ainda em trâmite (0403482-05.2022.8.07.0015). Embora tenha a Defesa juntado o documento de mov 49.2, deste não consta informação de que se referia especificamente ao mandado expedido nos presentes autos e em consulta ao BNMP, o status do sentenciado ainda encontra-se como “procurado” e o mandado expedido nestes autos, como pendente de cumprimento. Entretanto, por medida de cautela, tendo em vista que a competência para processamento da presente execução será do Juízo de São Raimundo Nonato no Estado do Piaui, por prevenção, determino, ad cautelam, o recolhimento do mandado de prisão expedido por este Juízo Distrital ou a expedição de contramandado, considerando que, no presente caso, o regime fixado na guia em execução é o semiaberto e que não se tem notícias sobre a existência de estabelecimento específico na comarca de São Raimundo Nonato destinado a tal regime de cumprimento, evitando-se, assim, que o sentenciado fique em situação mais gravosa do que a fixada no decreto condenatório, em atenção ao disposto no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021. Ante o exposto, deferindo o pedido de mov 49, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO e, em consequência, determino : a) recolha-se o mandado de prisão expedido por este Juízo (mov 9) ou expeça-se contramandado, ou se o caso, alvará de soltura se por outro motivo não deva permanecer preso; b) redistribuam-se os presentes autos ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de São Raimundo Nonato – PI para fins de reunião com a execução mais antiga no 0403482-05.2022.8.07.0015 e consequente consolidação da situação processual do executado, bem como a expedição das determinações subsequentes pertinentes ao cumprimento da pena conforme somatório a ser realizado. Deixei de ouvir previamente o Ministério Público quanto ao pedido de redistribuição retro apreciado em razão da urgência. Determino, todavia, que lhe seja dada ciência da presente. O documento anexado em mov. 52.1 daqueles autos indica que já foi expedido o contramandado em favor do paciente VITOR FERREIRA DOS SANTOS. Nesse contexto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, tendo em vista que, após a impetração, a autoridade coatora acolheu a tese defensiva debatida nesta ação, especialmente quanto ao reconhecimento da competência do Juízo de São Raimundo Nonato no Estado do Piauí para processamento da execução penal. Além disso, também foi garantido ao paciente o recolhimento do mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal, tendo em vista não haver notícias sobre a existência de estabelecimento específico na referida comarca destinada ao regime semiaberto, “evitando-se, assim, que o sentenciado fique em situação mais gravosa do que a fixada no decreto condenatório”, como registrado pelo Juízo na decisão acima reproduzida. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator